Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734204-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 55282600, na qual o Autor/Apelado insurge-se contra a sentença que extinguiu o cumprimento provisório da sentença objeto da presente Apelação (que tramita em autos apartados – Proc. no 0737006-25.2023.8.07.0001), sob o fundamento de inexigibilidade da multa coercitiva (ID 55282600 - pág. 2), pois se trata de decisão que somente pode ser apreciada em sede recurso específico. Aguarde-se o julgamento desta Apelação, pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, no período 30/1 a 6/2/2024 (ID 54228235). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator